Tribunal: TJES
Processo: 5021527-12.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021527-12.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA S.A.
RECORRIDO: COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO - ES GAS e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021527-12.2024.8.08.0024

RECTES.:
QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S/A e QUEST TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA

RECD
A
.:

LARISSA RIBEIRO ANICIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE GÁS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. INCLUSÃO DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE
PASSIVA
E
INOCORRÊNCIA
DE JULGAMENTO EXTRA PETITA.
RESPONSABILIDADE DAS RECORRENTES PELA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DA GÁS. DANOS MATERIAIS SEM COMPROVAÇÃO ADEQUADA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS E
FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO
. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese da autora

A autora alega que, em decorrência de obra realizada pelas rés, houve rompimento da tubulação de gás que abastece sua residência, resultando na interrupção do fornecimento do serviço essencial pelo período de três dias. Durante esse período, a autora enfrentou dificuldades significativas, precisando recorrer à ajuda de terceiros para sua alimentação, além de arcar com despesas extras comprovadas nos autos. Sustenta que as rés não adotaram as precauções necessárias ao executar a obra, tampouco comunicaram previamente os consumidores sobre a suspensão do serviço, configurando falha na prestação do serviço e violação dos direitos do consumidor. Diante disso, pleiteia a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes dos transtornos sofridos.

A parte autora apresentou contrarrazões recursais ao ID. 14168575.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 14168566), as recorrentes aduzem, preliminarmente, ocorrência de julgamento
extra petita
e ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade pelos danos alegados, argumentando que o rompimento da tubulação de gás decorreu de ato de terceiro, especificamente da empresa parceira Quest Telecomunicações, e não dela própria. Afirma que cumpriu todas as normas técnicas e regulamentares aplicáveis, possuindo as devidas autorizações para a execução da obra. Reitera que não houve falha na prestação do serviço, pois adotou as cautelas necessárias e que a interrupção do fornecimento foi motivada por circunstâncias alheias à sua vontade. Por fim, defende a improcedência dos pedidos de indenização, tanto por danos materiais quanto morais, sob o argumento da inexistência de nexo de causalidade e responsabilidade direta. Subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado de primeiro grau.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 14168564) dispôs que:
“Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR a QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA S.A e QUEST TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA solidariamente, a pagarem a LARISSA RIBEIRO ANICIO o valor de: a. R$ 319,56 (trezentos e dezenove reais e cinquenta e seis centavos a título de danos materiais, a título de danos materiais, sendo R$ 22,00 (vinte e dois reais) com correção monetária, desde a data do desembolso, 08/04/2024 (conforme Súmula 43 do STJ); R$ 272,00 (duzentos e setenta e dois reais), com correção monetária, desde a data do desembolso, 09/04/2024 (conforme Súmula 43 do STJ) e R$ 25,56 (vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), com correção monetária, desde a data do desembolso, 10/04/2024 (conforme Súmula 43 do STJ), todos pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e todos com juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. b. R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. Retifique-se o polo passivo da demanda para a inserção da QUEST TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA (CNPJ/MF nº 29.219.807/0001-00). Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Preliminarmente, a parte recorrente sustenta que houve julgamento extra petita, em razão da inclusão da empresa Quest Telecomunicações do Brasil Ltda. no polo passivo da demanda, sem pedido expresso da parte autora, violando os limites subjetivos da lide e o princípio da inércia da jurisdição.

Todavia, a análise detida dos autos demonstra que a Quest Telecomunicações do Brasil Ltda. e a QMC Telecom do Brasil Cessão de Infraestrutura S.A. pertencem ao mesmo grupo econômico, conforme documentação acostada nos autos (ID. 14167859), que evidencia a QMC como sócia da Quest. Ademais, ambas apresentaram defesa conjunta, o que afasta a alegação de surpresa processual ou cerceamento do direito ao contraditório.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente em seu artigo 7º, parágrafo único, prevê a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores que, direta ou indiretamente, integram a cadeia de consumo e concorrem para o defeito ou falha do serviço prestado. Dessa forma, a inclusão da empresa Quest no polo passivo da demanda se justifica pela necessidade de assegurar a adequada prestação jurisdicional e a tutela integral do direito do consumidor.

Importa ainda destacar que o princípio da inércia da jurisdição não impede que o juiz, diante da conjuntura probatória e da defesa apresentada, promova a inclusão de litisconsorte necessário para a adequada solução da lide, especialmente quando há indicação inequívoca da participação do referido ente na cadeia de responsabilidade.

No mesmo sentido, a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelas recorrentes merece ser afastada, uma vez que restou demonstrado nos autos que ambas as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, conforme documentação acostada.

Por mais que suas atividades não tenham relação com o fornecimento de gás discutido nos autos, atuaram diretamente em ocasionar o problema, e, por via oblíqua, interferindo na cadeia do consumo e passando a integrá-la.

Tal circunstância evidencia a existência de relação jurídica adequada entre as recorrentes e o objeto da demanda, configurando responsabilidade solidária nos termos do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilização conjunta dos fornecedores que integram a cadeia de fornecimento. Dessa forma, a inclusão de ambas no polo passivo é legítima, não havendo que se falar em ausência de legitimidade passiva para responder pelos pedidos formulados na inicial.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.

Pois bem, compulsando os autos, entendo que a sentença ora guerreada merece parcial reforma.

A solução da controvérsia, como bem salientou o juízo
a quo
, deve ser analisada à luz da legislação consumerista, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inclusive pela inversão do ônus da prova, materializada pelo art. 6, VIII do mesmo Código.

No caso em tela, comungo do mesmo entendimento do magistrado sentenciante de que houve falha na prestação dos serviços, considerando que resta incontroverso nos autos que a interrupção do fornecimento de gás ocorreu entre os dias 07/04/2024 e 10/04/2024, período em que a autora ficou privada do serviço essencial em sua residência, fato admitido pelas rés em suas contestações.

Por mais que as recorrentes aleguem que a culpa de tal fato é exclusivamente da concessionária de fornecimento de gás, por ter deixado de cumprir o seu dever de sinalização preventiva e de ter demorado a religar o gás, certo é que a atividade das recorrentes acabou por prejudicar o direito da autora no fornecimento de gás em sua unidade, independentemente de tal situação, haja vista que a consumidora não pode suportar os danos ocasionados por ato que não dera causa.

Quanto aos danos materiais, entendo que a parte autora não demonstrou de forma adequada os danos ocasionados pela falta de gás em sua unidade residencial, eis que a fatura de cartão de crédito apresentada ao ID. 14167844, entre os dias 07/04/2024 à 10/04/2024, apresenta uma série de despesas que não tem relação com alimentação (tem até despesa de UBER), e a parte autora, em nenhum momento, trouxe a devida discriminação, pugnando por uma condenação genérica nesse sentido, razão pela qual entendo pela total improcedência do indicado pleito.

No que tange aos danos morais, entendo configurado o abalo, diante da essencialidade do serviço de fornecimento de gás canalizado e da privação do consumo, ocasionando transtornos à rotina da autora, além do desgaste emocional decorrente da falha na prestação do serviço.

A jurisprudência consolidada entende que a interrupção prolongada de serviços essenciais, como gás, energia elétrica, água e telefone, pode ensejar reparação por danos morais quando ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, situação presente no caso em tela. No caso concreto, a situação perdurou por cerca de 04 (quatro) dias, período considerado longo e suficiente para mudança da rotina de uma pessoa, situação angustiante e que não se qualifica como mero aborrecimento.

No que diz respeito à fixação dos danos morais, tem-se que a indenização deve balizar-se dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, visando evitar o enriquecimento sem causa, entretanto, sem deixar de punir o causador do dano. Neste caso, assemelha-se razoável a quantia de R$ 3.000,00, considerando os critérios mencionados e levando em consideração as quantias fixadas por essa Turma em casos semelhantes.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para apenas julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais, mantendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)